Tribunal: TJDFT
Processo: 0705538-56.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO SIMPLES. PALAVRA DA VÍTIMA. EMPREGO DE ARMA BRANCA. GRAVE AMEAÇA DEMONSTRADA.
1. Incabível a desclassificação do crime de roubo para o de furto, pois a vítima em juízo declarou que houve emprego de faca, arma que foi encontrada com o réu logo após a prática do crime, configurando a necessária grave ameaça prevista no caput do art. 157 do Código Penal, ou seja, teve capacidade de infundir temor à vítima, sendo essencial e elementar para a inversão de posse do bem.
2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima ostenta especial valor probatório, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos.
3. Recurso desprovido.